Tribunal: TJMMG
Processo: 2000070-78.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000070-78.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO V, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – LEGALIDADE – INDEFERMENTO DO PEDIDO DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – MEIO DE PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – INFRAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO ATO – PROVIMENTO NEGADO. - No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão no mérito administrativo. - Configura cerceamento de defesa, no âmbito do processo administrativo que culminou com a punição do servidor, o indeferimento do pedido de interrogatório, mormente quando as provas obtidas se mostram contraditórias. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Bruno Norton Vieira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado e Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou procedentes os pedidos do autor e anulou o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.521/2020 – 44º BPM e os efeitos dele decorrentes. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Bruno Norton Vieira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 117.521/2020, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. Síntese do fato: Consta da documentação anexa, que em data de 06abr2020, na cidade de Jequitinhonha/MG, o aludido militar desentendeu-se com a senhora Janaína Freitas Ramos, sua ex-esposa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocasião em que teria proferido ofensas verbais e jogado pedras na porta e janelas da residência da referida cidadã. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso V do artigo 13 (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) c/c inciso III do artigo 15 (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) c/c artigo 9º, inciso III (respeitar a dignidade da pessoa humana) e inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação), todos do CEDM – Lei 14.310, de 19Jun2002) (Evento 1 – COP12, pág. 2). O encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso V, 15, inciso III e 9º, incisos III e VIII, todos da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP13, págs. 21/26). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP13, págs. 31/36). O comandante da 44º BPM solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões ora especificadas (Evento 1 – COP13, Págs. 38/41). O ato de sanção, publicado no Boletim Interno Reservado (BIR) n. 025 de 20/05/2021, demonstra que o autor foi punido com a suspensão de 03 (três) dias e o decréscimo de 21 (vinte e um) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 COP13, pág. 42). O autor interpôs recurso disciplinar (Evento 1 – COP13, págs. 51/53, COP14, págs. 1/4). O comandante da 15ª Região de Polícia Militar (RPM) negou provimento ao pedido, no entanto determinou a correção do ato de sanção, com a adequação do dispositivo normativo, por entender que a conduta do autor se amoldava, apenas, ao tipo transgressivo descrito no artigo 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), do CEDM e, também, a ativação do mesmo (BIR n. 02 de 06/01/2022 - Evento 1 – COP14, págs. 08/10). Cumprindo a determinação do comandante-regional foi publicado, no BIR n. 05 de 27/01/2022, novo ato de sanção disciplinar. O ato de sanção coligido no Evento 1 – COP14, pág. 12, demonstra que o autor foi punido com prestação de serviço e decréscimo de 19 (dezenove) pontos de seu conceito funcional. Na peça inicial, a defesa alegou que foi instaurado PCD de Portaria n. 117.521/20-44º BPM em desfavor do autor, pela prática, em tese, das transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso V, 15, inciso III e 9, incisos III e VIII, todos do CEDM. Disse que, após as formalidades iniciais, foram inquiridas duas testemunhas, a saber, Janaína e Maria Aparecida. Alegou que o autor foi notificado para apresentar defesa inicial, momento em que arrolou testemunhas e pugnou pela sua oitiva como último ato da instrução. Segundo a defesa, o pedido foi indeferido pelo encarregado, sob o fundamento de que o requerimento não estava previsto nas providências descritas no artigo 37 do Manual de Processos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Aduziu que apresentou sua defesa final arguindo, em sede preliminar, cerceamento de defesa. Mencionou que, ao final do PCD, o autor foi enquadrado e punido disciplinarmente. Todavia, de acordo com a defesa, o enquadramento e a punição do autor ocorreram com base, apenas, nas declarações apresentadas pela sua ex-esposa e pela testemunha Maria Aparecida, que na ocasião, apresentou declarações contraditórias. Declarou que o autor teve o seu direito ao contraditório e à ampla defesa cerceados pela administração militar, que, a despeito dos válidos e robustos argumentos apresentados pelas testemunhas do autor, decidiu puni-lo pela prática da transgressão disciplinar grave prevista no art. 13, inciso V, do CEDM. Disse que o indeferimento da oitiva do autor, sem nenhuma fundamentação plausível, violou os artigos 5º, inciso LIV, da Constituição da República (CR) de 1988, o artigo 2º, inciso V, do MAPPA, bem como impediu a busca pela verdade real. Por fim, alegou que o encarregado agiu de maneira desidiosa, desrespeitando, além dos preceitos constitucionais, a garantia do autor de ter o seu interrogatório realizado ao final da apuração, nos termos do art. 126, §4º, do MAPPA. Com essas considerações, requereu que seja julgado procedente o pedido do autor, para declarar nulo o PCD de Portaria n. 117.521/20-44º BPM, bem como todos os atos dele decorrentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (Evento 1 – INIC1). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado Réu (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende no Evento 11. Em síntese, alegou que o autor arguiu a nulidade do PCD, no entanto não demonstrou o prejuízo a sua defesa, tampouco o nexo de causalidade entre o ato corrompido e o alegado dano. Asseverou que, conforme entendimento jurisprudencial, eventual arguição de nulidade só deverá ser acolhida se restar comprovada a ocorrência de prejuízo concreto para a parte que a alega, o que não ocorreu no caso em tela. Em relação à oitiva do autor no procedimento administrativo disciplinar, alegou que, além de não se tratar de ato previsto como obrigatório no MAPPA, o militar acusado não traria informações isentas, já que era interessado em sua absolvição. Disse que o caderno probatório coligido aos autos demonstrou que o autor praticou a transgressão disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Refutou o argumento defensivo de descredibilidade da prova testemunhal com base em trecho do Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consignou: “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” e também no enunciado da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, para demonstrar que a alegação de má-fé exige prova. Alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios constitucionais, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da separação dos poderes e da legalidade – artigos 2º e 37 da CR/88. Por fim, afirmou que o procedimento instaurado pela administração militar está em conformidade com as determinações legais pertinentes à matéria, principalmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor (Evento 11 – CONT1). A defesa do autor impugnou a contestação reiterando os argumentos e os pedidos apresentados na peça inicial (Evento 16). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 21 e 23). As partes apresentaram os seus memoriais escritos (Eventos 29 e 35). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, conforme se observa no Evento 37. Em síntese, mencionou que o encarregado se baseou no artigo 37 do MAPPA, para indeferir o requerimento do autor. No entanto asseverou que, ao deixar de atender a diligência, o encarregado descumpriu o previsto no artigo 5º, inciso LV, da CR/88 e nos artigos 37, parágrafo único, e 126, § 4º, do MAPPA. Alegou que o artigo 558 do MAPPA prevê a aplicação subsidiária das leis que regulam o Processo Administrativo-Disciplinar Federal, o Processo Administrativo-Disciplinar Estadual (CEDM), o Código Penal Militar (CPM), o Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Código Penal (CP), o Código de Processo Penal (CPP), a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o Código Civil (CC), o Código de Processo Civil (CPC) e a Lei dos Juizados Especiais. Com base no dispositivo retromencionado, afirmou que outros artigos que demonstram o cerceamento de defesa podem ser indicados, como, por exemplo, os artigos 9º e 369 do CPC, o art. 295 do CPPM e o art. 68, VI, do CEDM. Asseverou que o comandante-regional, ao julgar o recurso disciplinar, limitou-se a dizer que não havia previsão normativa para a oitiva do comunicado e que foi oportunizado ao mesmo externar suas teses nas razões escritas de defesa. Todavia afirmou que o depoimento do autor poderia trazer aos autos fatos novos, que o autor poderia confessar o cometimento da transgressão disciplinar e que o autor poderia trazer elementos que indicassem não ter ocorrido transgressão disciplinar, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não será possível saber, já que, ao autor, não foi oportunizado exercer a ampla defesa. Acrescentou que os artigos 4º, §4º, e 13, § 2º, da Constituição Estadual de Minas Gerais impõem à Administração Pública motivar os seus atos e que a administração militar indeferiu o depoimento do autor, sem a devida motivação. Alegou que, o artigo 50 do MAPPA prevê a aplicação subsidiária das orientações relativas à SAD e que os artigos 289, IV, e 293 do MAPPA preveem o interrogatório do sindicado. Com tais fundamentos, concluiu que não houve motivação suficiente para o indeferimento do requerimento do autor, em razão da ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento, bem como na legislação aplicável. Dessa forma, entendeu que preterido o direito à defesa e ao contraditório do autor, assegurados aos acusados em geral, a procedência da ação é medida que se impõe. Com esses fundamentos, julgou procedentes os pedidos do autor, para anular os atos decorrentes do PCD n. 117.521/20 – 44º BPM, determinando, ainda, a devolução dos pontos subtraídos do seu conceito funcional e o pagamento correspondente aos serviços prestados. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/03. Por fim, arbitrou honorários advocatícios, os quais fixou em 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/15 (Evento 37). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados na contestação (Evento 46). A defesa do Cabo PM Bruno Norton Vieira apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos já apresentados anteriormente, pugnou para que seja negado provimento ao apelo, para manter a decisão recorrida e, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§11 e 12, do CPC. (Evento 52) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência do Judiciário no âmbito administrativo, sob pena de adentrar no mérito do ato, o que é inadmissível pelo princípio constitucional de independência dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Partindo dessa premissa, entendo que a anulação do ato administrativo ora objurgado deve ser mantida, pois o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) padece de ilegalidade, conforme passo a expor. No caso em exame, o apelado foi comunicado disciplinarmente, por ter, em tese, cometido as transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa); 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes); e 9º, incisos III (respeitar a dignidade da pessoa humana) e VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras, linguagem e observar as normas de boa educação), todos da Lei n. 14.310/02 –Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O termo de abertura de vista narrou os fatos imputados ao comunicado, notificando-lhe a apresentar sua defesa prévia, sob os seguintes termos: Síntese do fato - Consta da documentação anexa, que em data de 06abr2020, na cidade de Jequitinhonha, o aludido militar desentendeu-se com a Senhora Janaína Freitas Ramos, sua ex-esposa, na ocasião em que teria proferido ofensas verbais e jogado pedras na porta e janelas da residência da referida cidadã (Evento 1 – COP12, pág. 43). O comunicado, ora apelado, apresentou então sua defesa, através de advogado, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Prima facie, cumpre observar que do Militar “in casu” é inocente, notadamente reserva em adentrar no mérito de fora exauriente nas razões finais, pugnando em nome do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ainda dos preceitos relacionados no MAPPA, da Constituição Federal de 1988 que estabeleceu princípios que passaram a alcançar a seara administrativa, sejam produzidas provas documentais, inclusive em anexo, oitiva do militar como último ato da instrução conforme MAPPA, testemunhais em caráter de imprescindibilidade abaixo arroladas, e outras em direito admitidas (Evento 1 – COP12, pág. 44). O encarregado do PCD rechaçou o pedido da defesa sob o argumento que ao comunicado seria concedida vista dos autos para apresentar sua defesa e “dispensada a sua oitiva” por não haver previsão dentre as providências elencadas no artigo 37 do Manual de Processos e Procedimento Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) (Evento 1 – COP13, pág. 2). Foram inquiridas as testemunhas Maria Aparecida Antunes de Souza, 2º Sgt PM Josiane do Nascimento, Cb PM Farlei Novaes Moreira e Isis Karoline Lopes Gomes, sendo as três últimas, arroladas pela defesa (Evento 1 – COP13, págs. 03/10). Ressalta-se que, das referidas testemunhas, apenas Maria Aparecida Antunes de Souza, relatou a agressão verbal e a conduta de atirar pedra na janela da residência de Janaína supostamente praticadas pelo comunicado. No entanto a comandante da guarnição que realizou o atendimento da ocorrência na data dos fatos, 2º Sgt PM Josiane, informou que “a Sra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Janaína não falou para a sua equipe que o Cb Norton havia xingado ela e havia jogado pedra em sua casa”. O apelado apresentou defesa final com as seguintes alegações: cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a sua oitiva como meio de prova; impugnação de documento (print de supostas mensagens de texto trocadas entre o comunicado e terceira pessoa); atipicidade e inexistência da conduta; existência de causas de justificação; e absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo (Evento 1 – COP12, págs. 12/21). O encarregado rechaçou as teses defensivas e concluiu pelo enquadramento e pela punição do ora apelado nas transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso V; 15, inciso III e 9º, incisos III e VIII, todos do CEDM (Evento 1 – COP13, págs. 21/26). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP13, págs. 31/36). A autoridade convocante acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelado nas transgressões ora especificadas (Evento 1 – COP13, págs. 38/41). O Cabo PM Bruno Norton Vieira foi punido disciplinarmente com 03 (três) dias de suspensão e com a detração de 21 (vinte e um) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – COP13, pág. 42). O apelado interpôs recurso hierárquico ao comandante da 15ª Região de Polícia Militar (RPM). Preliminarmente, alegou violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Disse que, durante a instrução processual, foi requerida a oitiva do comunicado, no entanto o encarregado não permitiu, alegando que a providência não estava prevista no art. 37 do MAPPA. No mérito, negou a prática das transgressões disciplinares e afirmou que a testemunha Maria Aparecida recebeu orientação para prestar seu depoimento. Isto posto, pugnou pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – COP13, págs. 51/53 e COP14, págs. 1/3). O comandante regional negou provimento ao recurso, no entanto determinou a adequação do dispositivo normativo, por entender que a conduta do apelado se amoldava, apenas, ao tipo transgressivo descrito no artigo 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), do CEDM. Dessa forma, determinou a correção do ato de sanção e a ativação do mesmo – Boletim Interno Reservado (BIR) n. 02, de 06/01/2022 - Evento 1 – COP14, págs. 08/10). Cumprindo a determinação do comandante da 15ª RPM, foi publicado no BIR n. 05, de 27/01/2022, novo ato de sanção. O ato de sanção coligido no Evento 1 – COP14, pág. 12, demonstra que o apelado foi punido com prestação de serviço e decréscimo de 19 (dezenove) pontos de seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ora, a Constituição da República (CR) (artigo 5º, inciso LV1) consagrou os princípios do contraditório e da ampla defesa, também, no âmbito administrativo, como forma de garantir ao servidor oportunidade de produzir prova para sustentar a sua defesa. Por contraditório e ampla defesa, deve-se entender pela necessidade de dar-se conhecimento da existência do processo ao interessado e pela possibilidade de o interessado reagir contra ato que lhe seja desfavorável, mediante o emprego de todos os meios de provas admitidos em direito, a fim de influenciar a decisão a ser tomada. Assim, em se tratando de um processo sob a égide da CR, a ampla defesa e o contraditório não podem ser entendidos como mera garantia formal, mas como a garantia que têm as partes de que participarão do procedimento destinado a produzir decisões que as afetem. Nesse contexto, apesar de inexistir previsão específica quanto ao depoimento pessoal do comunicado no PCD (art. 37), a Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA) prevê como ato probatório em processos administrativos o interrogatório do sindicado/acusado, confira-se: Art. 126. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o sindicado/acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da apuração, antes da abertura de vista para defesa final. §1º. A todo tempo, o encarregado poderá realizar o interrogatório complementar, de ofício ou a pedido, visando à efetiva apuração dos fatos. §2º. O interrogatório é, também, momento de defesa, sendo direito do sindicado/acusado calar-se diante das perguntas formuladas, o que, por si só, não pode ser considerado em seu desfavor. §3º. É fundamental que se explore bem a oitiva do sindicado/acusado, colhendo detalhes a respeito dos fatos, para que possa subsidiar as demais audições e os procedimentos subsequentes. §4º. Caso o sindicado/acusado/defensor requeira a realização do interrogatório ao final da apuração deverá o sindicante/encarregado/comissão atender o pedido, realizando a diligência antes da abertura de vista final, caso exista. No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 37 determina que “Nos casos em que a defesa solicitar diligências, deverá o encarregado, também, desenvolver outras que se fizerem necessárias à busca da verdade real”. Assim, ao contrário do que afirmou o apelante, o prejuízo à defesa do comunicado restou devidamente caracterizado a partir do momento em que o encarregado indeferiu o seu pedido de depoimento pessoal. Vejam que apenas a testemunha Maria Aparecida Antunes de Souza relatou a acusação objeto do PCD – ofender verbalmente Janaína Freitas Ramos, ex-esposa do comunicado, e jogar pedra na residência. Nem mesmo 1 Art. 5º, LV, CR/88 - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a própria Janaína e os militares que realizaram o atendimento da ocorrência na data dos fatos confirmaram tal versão. Corroboro do entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido de que o depoimento do comunicado poderia trazer fatos novos em seu favor, ou outros elementos para o convencimento das autoridades, ou até mesmo a sua confissão. Outrossim, salienta-se que, a supramencionada Resolução, estabelece, em seu art. 50, a aplicação complementar das orientações concernentes à Sindicância Administrativo-Disciplinar ao PCD, preceito que não foi observado no caso em tela: Art. 50. Aplicam-se complementarmente, no que couber, ao Processo de Comunicação Disciplinar, as orientações relativas à SAD. Na mesma esteira, não há dúvida de que o interrogatório do acusado é medida imperativa a ser adotada pelo sindicante. Confira-se: Art. 289. O sindicante, tão logo receba a portaria da SAD, deverá adotar, em regra, em ordem de prioridade, as seguintes providências: Omissis... IV - interrogar o sindicado, observando o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para sua prévia notificação; Art. 293. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida na SAD, será, em regra, o sindicado, visando a um melhor planejamento dos trabalhos, pelo sindicante. Pelo exposto, entendo que restou demonstrada a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório do comunicado/apelado, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado e Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos do autor e anulou o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 117.521/2020 – 44º BPM – e os efeitos dele decorrentes. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator